Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO. RELATIVA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção.
4. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100).
5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja menor de idade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
6. Conceder o benefício da gratuidade, de forma indiscriminada, ao menor de idade, sem analisar sua condição financeira e o contexto sócio-econômico-familiar em que vive, é tornar absoluta a presunção de hipossuficiência, que é relativa e admite prova em sentido contrário. Entender de forma diversa viola frontalmente o art. 98, § 3o e o art. 99, § 2o, ambos do CPC.
7. Ausentes provas idôneas da alegada hipossuficiência financeira, inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
8. Recurso conhecido e não provido.